Tribunal: TJSP
Processo: 0035271-17.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035271-17.2016.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é peticionário
CARLOS EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, indeferiram a presente revisão criminal., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 -Voto no 42296
2
Voto no 42.296
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 Rio Claro
Processo no 0000876-89.2014.8.26.0510 - 2a Vara Criminal
Revisionando: Carlos Eduardo Xavier de Oliveira

Carlos Eduardo Xavier de Oliveira interpõe Revisão
Criminal, pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à pena
de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
seiscentos e vinte e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário (fls.
205/209 - apenso).
Postula a ilustre defensora pública a nulidade
do feito, ante a ilicitude da prova e falta de intimação do defensor
dativo do julgamento do recurso; por falta de provas, a absolvição; a
desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para
consumo próprio (fls. 11/18).
Requisitados e apensados os autos principais, o
acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público, no
dia 20 de maio de 2015, e para a Defesa, no dia 12 de maio de 2015
(fls. 211 - apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 -Voto no 42296
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 20/24).
É o relatório.
O revisionando Carlos Eduardo Xavier de Oliveira
foi condenado, porquanto, no dia 20 de janeiro de 2014, por volta
das 16 horas, em residência localizada em Rio Claro/SP, tinha em
depósito para entrega a terceiros, 13 pedras de crack (3,4g) e 6
invólucros de cocaína (1,9g), substâncias entorpecentes, que causam
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Apreendido o valor de R$
116,00.

A materialidade do fato está consubstanciada
no boletim de ocorrência (fls. 21/23
apenso), auto de exibição e
apreensão (fls. 24/25 apenso), auto de constatação preliminar (fls.
27/28 apenso), laudo de exame químico-toxicológico, que atestou
resultado positivo para cocaína (fls. 99/100 apenso) e prova oral.
A diligência policial, desencadeada em razão da
comunicação de tráfico de droga praticado pelo revisionando, foi
precedida de monitoramento à distância da residência. Houve
oportunidade de perceber movimentação de pessoas, que realizavam
rápidos contatos com o revisionando. Após a chegada de uma moça,
em motocicleta, as testemunhas Josimar e Renato, policiais civis, que
observavam à distância, ingressaram, no imóvel.
Não há falar em ilicitude da obtenção da prova.
O tráfico de entorpecentes, representado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 -Voto no 42296
4
núcleos guardar e ter em depósito, constitui delito permanente. Não
há falar na necessidade de mandado judicial para a busca e
apreensão. A consumação se prolonga no tempo, não cessando o
estado de permanência da ilicitude. No crime permanente, a
flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, protraindo
o momento consumativo no tempo e no espaço.
Nos termos do artigo 5o, LXI da Constituição
Federal, “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”.
Tem-se única hipótese de prisão sem prévia e
fundamentada ordem da autoridade judiciária permitida pelo
ordenamento jurídico brasileiro: a prisão decorrente de flagrante
delito.
Diz o artigo 303, do Código de Processo Penal:
“nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito,
enquanto não cessar a permanência”.
No caso presente, a inexistência do mandado
judicial não compromete a diligência policial. Manter em depósito
droga em casa configura estado de flagrância permanente. Nem
podem ser tidos como prova ilícita os dados e elementos assim
colhidos.
De outra parte, a ilustre defensora dativa
manifestou concordância em ser intimada dos atos e termos do
processo mediante intimação pela imprensa oficial (fls. 122

apenso). Providência que foi levada a efeito, conforme consta às fls.
204 apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 -Voto no 42296
5
Não
configurado
assim
o
pretendido
cerceamento de defesa a comprometer o feito.
Certo
que
houve
apreensão
de
pouca
quantidade de droga. Contudo, as circunstâncias apontadas pelas
testemunhas, dando conta de movimentação de pessoas, em contatos
rápidos com o revisionando, o comprometem. Mesmo porque, o
próprio revisionando assevera, em juízo, que iria consumir droga com
a moça, que ingressara em sua casa. Cada um tinha a sua porção.
Inviável, pois, desclassificar a conduta para
posse para consumo pessoal.
O revisionando alega que a droga apreendida,
em sua residência, destinava-se ao próprio consumo, ao tempo que
justificou a presença de Maria Cristiane, também usuária de droga,
ex-namorada, vez que consumiam em conjunto a droga (fls. 145
apenso).
A testemunha Josimar Batista da Silva e
Renato Seneme, policiais civis, em juízo, asseveraram que, em razão
da suspeita da venda de droga pelo revisionando, no local, a partir da
prisão de terceira pessoa, postados à distância, puderam observar
movimentação de pessoas, na residência do revisionando. A chegada
de uma moça, de motocicleta, e o ingresso dela, na moradia,
desencadeou a diligência, que logrou apreender “13 pedras de crack,
no armário da cozinha e cento e poucos reais em dinheiro”, e, sobre o
guarda-roupas, 6 porções de cocaína (fls. 146, 147 apenso).
A testemunha Maria Cristiane não foi localizada
e a desistência da oitiva foi homologada (fls. 144 apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035271-17.2016.8.26.0000 -Voto no 42296
6
Assim, diante das circunstâncias da prisão,
ainda que apreendida pouca quantidade de droga, não se mostra
possível a desclassificação pretendida.
Diante do exposto, por votação unânime,
indeferiram a presente revisão criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora